Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-95.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – Maus antecedentes e relevante quantidade e variedade de droga apreendida – Fração que se mostrou adequada – Compensação parcial entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Reincidência de natureza específica que autoriza

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Dosimetria da pena – Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – Maus antecedentes e relevante quantidade e variedade de droga apreendida – Fração que se mostrou adequada – Compensação parcial entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Reincidência de natureza específica que autoriza apenas a compensação parcial – Precedentes – Mantida a majoração de 1/6 nesta etapa – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por conta da reincidência e dos maus antecedentes da acusada – Impossibilidade da fixação de regime diverso do fechado – Delito de singular gravidade, praticado por agente reincidente – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Detração que deverá ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500866-
95.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ARIANE PIRES DE
MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-95.2019.8.26.0606 -Voto no 13946
2
Voto no 13946
Apelação no 1500866-95.2019.8.26.0606
Comarca de Suzano
Apelante: Ariane Pires de Moraes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Wellington Urbano Marinho
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Dosimetria da pena
Pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal
Maus
antecedentes e relevante quantidade e variedade de droga
apreendida Fração que se mostrou adequada Compensação
parcial entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão espontânea Reincidência de
natureza específica que autoriza apenas a compensação parcial
Precedentes
Mantida a majoração de 1/6 nesta etapa

Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, por conta da reincidência e dos maus antecedentes da
acusada
Impossibilidade da fixação de regime diverso do
fechado
Delito de singular gravidade, praticado por agente
reincidente
Necessidade de maior repressão ao tráfico de
entorpecentes Detração que deverá ser analisada pelo Juízo da
Execução Recurso desprovido.
Vistos.
ARIANE PIRES DE MORAES foi condenada a
cumprir a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 777 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformada a ré apela, pleiteando a redução da pena-
base ao mínimo legal, a compensação entre a circunstância agravante da
reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação
do regime prisional, com a aplicação da detração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-95.2019.8.26.0606 -Voto no 13946
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 28 de março de 2019, por
volta das 12,00 horas, na Rua Sebastião Moreira, Jardim Regina, cidade de Suzano,
ARIANE PIRES DE MORAES mantinha consigo, para entrega a consumo de
terceiros, 24 porções de maconha, 90 porções de cocaína e 14 porções de “crack”.
Segundo o apurado, a ré comercializava as drogas nas
proximidades da via férrea quando foi abordada pelos policiais civis, que
apreenderam com ela os entorpecentes e a quantia de R$ 38,00, obtendo a sua
confissão quanto à atuação no tráfico.
Por isso a ré foi encaminhada presa em flagrante ao
distrito policial, onde foi interrogada pela autoridade policial, mas preferiu
permanecer em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-95.2019.8.26.0606 -Voto no 13946
4
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína e maconha.
Interrogada em Juízo, a ré admitiu que comercializava
drogas na linha férrea.
No mesmo sentido os depoimentos dos policiais civis
responsáveis pela sua prisão, Alexandre Rodrigues de Camargo e Antônio Donizeti
Nunes, dando conta de que havia denúncias a respeito da prática do tráfico de
drogas às margens da linha férrea e que ali detiveram a acusada em poder de
relevante quantidade e variedade de drogas, obtendo de imediato a sua confissão a
respeito da prática do crime.
Portanto, parece haver provas suficientes para a
condenação, sendo relevante observar que o passado da acusada não a recomenda,
tratando-se de agente reincidente específico.
A pena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal,
em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa em seu mínimo unitário,
considerando a existência de maus antecedentes (condenação anterior pelo crime de
roubo) e a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a teor do artigo 42 da Lei
Antidrogas, o que é adequado e fica mantido.
Na segunda etapa da dosimetria, o MM. Juiz considerou
a existência da circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante
da confissão espontânea, compensando parcialmente tais circunstâncias, o que me
parece apropriado, ante a natureza específica da reincidência.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-95.2019.8.26.0606 -Voto no 13946
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONFISSÃO
PARCIAL UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PELO
MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART.
65, III, d, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. (...) 3.
No julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.154.752/RS, de
relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 23 de maio de
2012, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o
entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência. 4. Na espécie, incabível a
compensação total entre a atenuante da confissão e a agravante da
reincidência, pois, conquanto se reconheça a compensação da confissão
espontânea com a reincidência, em se tratando de réu reincidente
específico, a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, mormente porque a
reincidência específica exige maior reprovação, devendo, pois,
prevalecer sobre a mencionada atenuante. Todavia, possível a
compensação parcial (Precedentes). 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(AgRg no HC 393.743/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
Deste modo, a pena sofreu o acréscimo de 1/6,
resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa em seu
mínimo unitário, de forma definitiva.
E não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois a benesse encontra
óbice na reincidência específica da acusada e nos maus antecedentes.
Por fim, o regime fechado deve prevalecer, eis que
entendo descaber a fixação de regime diverso do fechado para início do
cumprimento da pena diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico
de drogas e dos péssimos antecedentes criminais da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-95.2019.8.26.0606 -Voto no 13946
6
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime mais brando, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária da apelante, a revelar ou não o direito, de pronto, à detração
penal.
Aliás, parece mais adequado que o Juízo da execução se
manifeste por primeiro a míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita
obediência ao princípio constitucional do juiz natural.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator